Tribunal: STF
Processo: HC 227156
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.4.2023, por Luther King Silva Magalhães Duete, em benefício de Anthony Gabriel Silva Andrade, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 18.4.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 816.449. O objeto dessa impetração é o indeferimento de medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23.1.2023 e teve a prisão convertida em preventiva, em 24.1.2023, pela prática dos crimes previstos no art. 34 da Lei n. 11.343/2006 (transporte de objetos destinados à preparação de droga), no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), nos arts. 180 (receptação) e 311 (uso de documento falso) do Código Penal e nos arts. 309 (direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação) e 311 (tráfego em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola) do Código de Trânsito Brasileiro.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia. A medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 816.449 no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.4.2023, a Presidente daquele Superior Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o caso em análise está inserido no âmbito das hipóteses autorizadoras para o abrandamento da Súmula 691 do STF, isso porque se trata de manifesto constrangimento ilegal, POSTO QUE NOS CRIMES REGIDOS PELA LEI DE DROGAS SE DETERMINA QUE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO OCORRA EM 30 (TRINTA) DIAS – ART. 56, §2°, DA LEI 11.343/06 –, APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, TODAVIA, NO CASO CONCRETO, A AUTORIDADE COATORA DESIGNOU PARA 07 DE NOVEMBRO DE 2023, OU SEJA, DEPOIS DE 07 (SETE) MESES”.



    Sustenta que “caracterizada a (de) mora do Estado, torna-se evidente o ofensa aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, Presunção de Inocência, Devido Processo Legal, e, sobretudo, DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, MOTIVO PELO QUAL É MEDIDA IMPERIOSA O RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA AO SENHOR ANTHONY GABRIEL SILVA ANDRADE”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, a Defesa postula pela concessão da ordem em caráter liminar, isso porque EM QUE PESE A LEGISLAÇÃO DETERMINE QUE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEJA OCORRIDA NOS 30 (TRINTA) DIAS SEGUINTES AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, A AUTORIDADE COATORA DESIGNOU PARA 07 DE NOVEMBRO DE 2023, OU SEJA, DEPOIS DE 07 (SETE) MESES, numa clara demonstração de demora injustificada, que resulta em excesso de prazo e flagrante ilegalidade para superação da Súmula 691 do STF. 



    Ao final, seja a decisão confirmada para RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA, COM A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA. 



    Em linhas finais, requer seja notificado o subscritor da data do julgamento, para que possa proferir sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 816.449. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça de Bahia.



    Pelo que se tem nos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.



    7. A apreciação dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Não se comprova ilegalidade flagrante ou teratologia na espécie vertente.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC n. 222.399-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    No caso dos autos, tem-se que o paciente foi preso em flagrante em 23.1.2023 e que sua prisão foi convertida em preventiva em 24.1.2023. O Ministério Público ofertou denúncia em 15.2.2023 e, após a apresentação da defesa, o juízo de origem designou audiência de instrução e julgamento para 8.11.2023, menos de um anos após a prisão do paciente. 



    Não há documento nos autos comprovando demora injustificada na tramitação do processo por desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público.



    Esse quadro fático não permite vislumbrar situação de constrangimento ilegal a importar provimento jurisdicional deste Supremo Tribunal, especialmente se considerado que o Tribunal de Justiça da Bahia sequer se pronunciou sobre o mérito da causa.



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça da Bahia haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça da Bahia não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora